Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713034-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE CRISTINE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR